Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005063-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (APELANTE), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE SAO PEDRO - CPF: 707.168.891-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PENALIDADES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e danos morais, relacionados à transferência de propriedade de veículo automotor, sob alegação de ausência de comprovação da venda e da tradição do bem.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em saber se o apelante comprovou a tradição e a comunicação da venda do veículo ao DETRAN, afastando sua responsabilidade por penalidades administrativas, e se é cabível indenização por danos morais decorrentes da omissão do recorrido na transferência do bem.

III. Razões de Decidir

1
. A tradição do bem, indispensável para a transferência de propriedade, não foi comprovada pelo apelante.
O apelante não anexou documentação que fosse
possível a
testar
a efetiva entrega do veículo ou a comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme
dispõe o
art. 134 do CTB.

2
. A responsabilidade solidária pelas penalidades administrativas permanece até a efetiva comunicação da transferência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3
. Inexistência de nexo causal entre os alegados danos morais e a conduta do recorrido. Os dissabores relatados decorrem da desídia do próprio apelante, que não adotou as providências legais para se resguardar.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação da tradição do bem e da comunicação de venda ao DETRAN mantém a responsabilidade solidária do alienante por penalidades administrativas até a efetiva regularização. Inexistência de dano moral quando os dissabores decorrem da omissão do próprio autor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CTB,
arts
. 123 e 134; CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR DE LARA OLIVEIRA
, contra a sentença de ID
243333199
, proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível
de Cuiabá
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e p
edido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO
,

na qual foram
julgados improcedentes
os pedidos contidos na inicial.

P
or intermédio das razões recursais de ID 243332201, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que o apelado realize a transferência de propriedade do veículo VW Polo 1.6, placa JZV-1417, ano 2002, bem como a assunção de todas as dívidas e multas relacionadas ao bem, posteriores à data da venda.

Sustenta que a entrega do veículo foi efetivada em 17/04/2017, ocasião em que realizou a comunicação de venda junto ao cartório, com o devido reconhecimento de firma.

Aduz que a sentença desconsiderou a prova documental que atesta a tradição e a comunicação de venda, imputando ao recorrente responsabilidades que seriam do comprador.

Destaca, ainda, a necessidade de condenação do apelado em danos morais, argumentando que a omissão na transferência do veículo causou graves prejuízos, como a inscrição de seu nome na dívida ativa e multas de trânsito registradas em seu nome.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso, com a finalidade de reforma integral da sentença, acolhendo-se os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 244169691).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, a apelante
ARTHUR DE LARA OLIVEIRA
se

insurge contra a decisão de 1o Grau que julgou improcedente a ação ajuizada
em desfavor de
AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO
,
sob o seguinte fundamento:

“
[...
]
Todavia, não restou comprovada nos autos que há evidências de venda do veículo ao Requerido, tampouco comunicado de venda, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade DUT.

Sobre o tema, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: [...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. [...]

“
Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,

sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”
Negritei

Com efeito, é pacífico no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação.

Todavia é impossível reconhecer de maneira inequívoca a probabilidade do direito do Requerente, embora haja sinais da relação jurídica entre as partes, inexiste qualquer prova inequívoca sequer da entrega do DUT em tempo e condições hábeis para transferência, mesmo a pactuação da compra e venda ocorrida de maneira verbal, conforme relatada a inicial, porém, não restou comprovada nos autos a venda do automotor descrito, tampouco não há informações nos autos que a parte Autora tenha comunicado o órgão de trânsito sobre a efetiva venda do veículo, assim deixando a transferência pelo adquirente, ora Requerido, por sua conta e risco.

De mais a mais, também não restou demonstrada a posse do
veiculo
pela parte Requerida, vez que consta dos autos infração
transito
tendo como condutor Rogério Eduardo de São Pedro (Id. 28945330), ao qual restou endereçada a notificação (Id. 28945333) pela parte Requerente, sendo pessoa entranha aos autos, vez que não consta DUT ou qualquer documento comprobatório de que a venda fora realizada tendo como comprador a parte Ré Augusto César de São Pedro,
ora Réu
.

Nesta trilha, é impossível realizar a exclusão do nome do Autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor do veículo para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na presente ação. Dessa forma, se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o Autor até mesmo desconhece o paradeiro do veículo, não há como sequer imputar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(...)
Assim da análise dos autos, verifico que o Autor não apresentou prova capaz de demonstrar a venda pactuada, bem como a alegada entrega do veículo ao comprador,
alias
não se sabe nos autos se foi ou a quem foi realmente vendido o automotor, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Diante disso, muito embora a responsabilidade por efetivar a transferência do veículo seja ônus do comprador/adquirente, compete ao antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito a efetiva venda do bem. E, em não havendo prova desta comunicação, ainda que seja do Requerido a responsabilidade da transferência definitiva do veículo junto ao DETRAN tem que o Autor sofreu dissabores oriundos da sua própria desídia, concorrendo para a situação delineada.

(...)

Ressalto ainda, inclusive, que em casos tais, a configuração do direito à indenização por
danos morais
não depende unicamente da prova demora na transferência da propriedade do veículo, mas da análise das particularidades de cada caso concreto. No caso em testilha, não ocorreu o alardeado abalo que justifique a verificação do dano moral não foi demonstrado, consubstanciando-se em mero aborrecimento.

Assim comungando com jurisprudência supra, salvo pelos transtornos da vida cotidiana, não vislumbro a ocorrência de fato agressivo aos direitos da personalidade, razão
porque
rejeito a tese do dano moral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELA VENDEDORA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de transferência” (TJ-MG - AC: 10702140672800002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019). “A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB)” (TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).
A ausência de transferência da titularidade de veículo em órgão de trânsito, impondo ao vendedor débitos fiscais, por si só, não implica situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e que configura hipótese de dano moral indenizável.
(N.U 1010494-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 18/06/2023).
Negritei

Portanto, no caso
sub judice
, os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, que teriam lhe causado danos morais, decorreram de sua própria desídia/omissão, ficando excluído o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima) para que se possa falar em responsabilização do Réu, e consequente condenação ao pagamento de indenização moral.

Nesse diapasão, não demonstrado a parte Autora que o adquirente estando de posse do documento de transferência, inclusive preenchido, não haveria motivos para não realizar a devida regularização do veículo e cumprir a obrigação imposta pela lei.

ANTE O EXPOSTO,

e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial perquirido por
ARTHUR DE LARA OLIVEIRA,

em desfavor de

AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO,
e por consequência, p
elo princípio da sucumbência,

CONDENO

a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária (Id. 30625922) da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC).”

Inconformado com a
decisum
,
o
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
S
em delongas, o recurso não merece provimento.

Conforme ressai dos autos, o autor sustenta que, na data de 17/04/2017, firmou contrato verbal de compra e venda com o apelado do veículo VW Polo 1.6, placa JZV-1417, ano 2002, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduz que, após a venda, realizou a devida comunicação de venda no cartório, com reconhecimento de firma. Porém, o comprador, ora apelado, não realizou a transferência do bem junto ao Detran, fazendo com que o veículo permanecesse em seu nome.

Afirma que começou a receber notificações de multas relativas ao referido automóvel, bem como que o seu nome foi inscrito na dívida ativa, em razão da falta de pagamento de impostos.

No entanto, não obstante as alegações do apelante, ele não anexou na demanda nenhum documento comprobatório capaz de validar a mencionada tradição do veículo, tampouco a comunicação de venda que afirma ter sido realizada.

É cediço que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Vejamos:

“
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Sobre o assunto, preleciona Washington de Barros Monteiro:

“
Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. (...) Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real. Antes da tradição, o domínio não se considera transferido do alienante para o adquirente. Ela é para os bens móveis o que a transcrição representa para os imóveis.” (Curso de Direito Civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201)

Todavia, o autor, ora apelante, não demonstrou, por meio de qualquer documento ou prova testemunhal, a venda e a tradição do bem.

Segundo o art. 134 do CTB,
à míngua de comunicação da alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação
. Confira-se:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
”

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de autorizar a mitigação
da norma
quando comprovada a alienação do veículo
e a tradição do bem
, ainda que sem comunicação de venda ao Detran.
Veja-se
:

“
(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

(...)
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1728465 RS 2018/0052162-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2018)

Contudo, considerando que, no presente caso, o apelante não demonstrou a tradição do bem,
caberia a ele tomar as providências necessárias para efetivar a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, o que não foi realizado.

Logo, o apelante não conseguiu comprovar, de forma satisfatória, suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”

Ora, se o recorrente não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, ao não comprovar a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre ele.

Dessa forma, o recorrente sofreu dissabores resultantes de sua própria negligência, contribuindo para a situação apresentada.

Outrossim, verifica-se, pelos documentos juntados aos autos, que não há prova concreta da realização da negociação do veículo entre as partes envolvidas.
Diante disso
, conforme a legislação aplicável ao caso, tal situação, isoladamente, não é suficiente para transferir ao Requerido os direitos sobre o automóvel, nem, consequentemente, as obrigações a ele relacionadas.

Dessa maneira
, não há que se falar em abalo que justifique a condenação em danos morais.

Soa contraditório que, não tendo o autor agido de acordo com a legislação — o que seria suficiente para evitar a presente lide —, pretenda agora, sob a alegação de ilícito descumprimento da obrigação de regularização da transferência por parte do réu, impor-lhe condenação à reparação de danos morais, para os quais, se ocorridos, teria contribuído decisivamente com seu próprio comportamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR DE LARA OLIVEIRA
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que já fixado no percentual máximo, conforme dispõe o §2 do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025